Tribunal: STF
Processo: RHC 192481
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Tatiane Gomes dos Santos, representada neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 586.732/SC (evento 2, fls. 58-62). 
    A Recorrente foi condenada à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. 
    2. As ações penais em curso, embora não possam configurar reincidência ou maus antecedentes, podem ser utilizados para que as instâncias ordinárias avaliem a habitualidade do acusado na prática criminosa e afastem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006. 
    3. Ausente ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Tribunal estadual para negar à Agravante a aplicação da causa de diminuição de pena, diante da existência de "ações penais em curso contra a ré pela prática do mesmo crime (tráfico de drogas), além de outra ação penal que apura o delito de furto qualificado" (fl. 293). 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, a inidoneidade da utilização de processos penais em curso para concluir dedicação à atividades criminosas pela paciente e em consequência não aplicar a minorante do tráfico privilegiado com previsão no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Assevera que restou violado o princípio da presunção de inocência. Requer, no mérito, a aplicação da minorante na fração máxima.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins opina pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o recurso em habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
    Nesse espectro, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). 
    De todo modo, a Corte Estadual, ao afastar a referida minorante, asseverou que "De fato, ao compulsar as certidões de antecedentes mencionada pelo Magistrado, percebe-se ações penais em curso contra a ré pela prática do mesmo crime (tráfico de drogas), além de outra ação penal que apura o delito de furto qualificado (fl. 27), o que denota sua inclinação e dedicação para a reiterada prática delitiva.".
    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o afastamento da minorante, ressaltou que “O entendimento adotado pela Corte estadual está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a existência de ações penais em curso é fundamento suficiente para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”
    Nesse diapasão, “Se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042/MG, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 31.10.2014); “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.12.2016); e “A existência de registro criminal pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06” (HC 115.743/PR, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 09.6.2017). 
    Ora, se as circunstâncias concretas do delito revelam a dedicação da paciente à atividade criminosa, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 
    Ademais, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006- AgR/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.12.2017); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.8.2017); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017) 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora